Tribunal: TJSP
Processo: 2208029-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante cuja pretensão é a reforma de acórdão em agravo de instrumento que afirmou a nulidade de cláusula de seu plano de recuperação judicial, no ponto em que previa a extensão da novação pactuada a coobrigados e a terceiros garantidores. Fundamentos do pedido declaratório: de um lado, a existência de recente precedente do STJ nesse sentido, que mostra seu bom direito,

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante cuja pretensão é a reforma de acórdão em agravo de instrumento que afirmou a nulidade de cláusula de seu plano de recuperação judicial, no ponto em que previa a extensão da novação pactuada a coobrigados e a terceiros garantidores. Fundamentos do pedido declaratório: de um lado, a existência de recente precedente do STJ nesse sentido, que mostra seu bom direito, indicando que o acórdão será reformado; de outro, o "periculum in mora", caracterizado no risco de execuções que inviabilizem a recuperação.

Descabimento de declaratórios para os fins pretendidos, para os quais o sistema jurídico abre outras vias.

Embargos rejeitados.